Tribunal: TJMT
Processo: 1026607-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026607-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Dano, Resistência, Desobediência, Desacato, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), FERNANDO CABRAL ASSIS - CPF: 701.286.261-00 (INTERESSADO), Juiz 2a vara criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), FERNANDO CABRAL ASSIS - CPF: 701.286.261-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLE CABRAL ASSIS - CPF: 006.831.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE DA SILVA NEGRI - CPF: 029.453.531-48 (VÍTIMA), BEATRIZ NEGRI VELOSO - CPF: 037.198.931-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO, DESACATO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NECESSITA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM TRATAMENTO MEDICAMENTOSO QUE PODE SER OFERTADO PELA CADEIA PÚBLICA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. É inviável a soltura do paciente ao argumento de que necessita de internação para tratamento médico psiquiátrico, na medida em que os elementos trazidos para estes autos indicam que ele faz tratamento medicamentoso que pode ser ofertado pela Cadeia Pública em que se encontra recolhido, sem necessidade, portanto, de internação.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Junio Cesar Coelho da Silva, em favor de
Fernando Cabral Assis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de novembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004621-33.2020.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos delitos de injúria e ameaça no âmbito doméstico, além de violação de domicílio, dano, desacato, desobediência e resistência.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; consignando, ademais que, no caso em tela, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, uma vez que inexiste perigo à ordem pública.

Salienta, ainda, que a prisão provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, caso condenado, será, certamente, submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Assevera, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita; afirmando, outrossim, que na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, ressaltando, ainda, a necessidade de internação clínica do paciente para tratamento psiquiátrico.

Forte nessas razões, o impetrante, liminarmente, requereu a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do Código de Processo Penal); e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 70930451. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71738488, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 72905513, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública, com vistas à proteção
da integridade física e psíquica da vítima, ameaçada e abalada no contexto dos autos do processo originário.

A propósito, eis parte do referido pronunciamento judicial:

[...]

Atento à representação da Autoridade Policial, e à manifestação favorável do Parquet, passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

A vítima declarou que o preso
foi seu companheiro por cerca de 16 anos
, sendo que desse relacionamento tiveram dois filhos ainda menores, mas que há aproximadamente 5 meses estão separados, não tendo o agressor aceitado o término da relação.
Relata que durante a madrugada foi surpreendida com o barulho da janela de seu quarto sendo aberta e com o ingresso do agressor em seu quarto, razão pela qual acordou assustada. Ao negar o pedido do preso para que reatassem o relacionamento, este teria sacado um punhal e proferido ameaça de que “HOJE EU VOU TE MATAR SUA PUTA, VAGABUNDA, BISCATE. HOJE EU VIM AQUI PRA TE MATAR. EU ESTAVA PLANEJANDO TE MATAR EM DEZEMBRO, MAS DECIDI ANTECIPAR SUA MORTE, ENTÃO EU VOU TE MATAR HOJE, SUA VAGABUNDA”
. O agressor também teria ameaçado BEATRIZ, prima da vítima, que reside com ela, dizendo que
a mataria depois que sair da cadeia. Narra que os policiais militares tiveram que pular o muro da residência para adentrar ao local, tendo o agressor investido contra os agentes estatais com o punhal, desferindo socos e chutes.
Após conseguirem deter o implicado, os policiais militares estavam se preparando para conduzir o flagrado,
oportunidade em que chegou no local a irmã deste, a Sra GRAZIELLE, tentando impedir a prisão do irmão, aduzindo que ambos têm influência política e que seriam amigos pessoais do atual prefeito eleito
.

Das declarações dos policiais militares colhe-se a confirmação da narrativa apresentada pela vítima no tocante à agressividade com que o agressor agiu quando de sua abordagem, tendo investido contra os agentes estatais e sendo detido somente após o uso de força moderada.

Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.

Ora,
o custodiado foi companheiro da vítima por mais de 16 anos e ainda assim não a respeita ou indica respeito, chegando ao ponto de invadir sua residência e ameaça-la de morte munido de arma branca, impingindo efetivo temor à vítima e a todos que com ela convivem. Reforça o descontrole emocional e comportamental do custodiado, o fato de que para ingressar no local teve que invadir a residência pulando por uma janela
. Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão familiar, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória
.

Oportunamente, consigno não haver nos autos qualquer comprovação acerca do alegado pelos flagrados de que possuam qualquer tipo de vínculo com a autoridade policial e executiva como teriam bradado. E mesmo que tal relação exista, em nada interferiria nas ações dos servidores públicos que atuaram ou atuarão no presente feito, não cabendo o intento de escudarem-se em autoridades constituídas em busca esquivarem-se de eventual responsabilização criminal.

Tenho que se o custodiado não possui controle sobre suas atitudes a ponto de causar prejuízos a toda sua família, chegando ao ponto de agredir psicológica e/ou fisicamente pessoa com quem manteve relacionamento conjugal por considerável tempo de sua vida, a liberdade do increpado configura evidente perigo à esta,
implica risco à integridade física da ofendida
(§2o do artigo 12-C da lei Maria da Penha).

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a
descrição detalhada das condutas abusivas/agressivas apresentada pela vítima
, depoimentos colhidos e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que a
vítima indicou como autor das agressões o representado
.

Importa anotar a
periculosidade do agente
, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, uma vez que crime doloso contra a integridade física e psicológica, no âmbito das relações familiares.

O fundamento da
garantia da ordem pública
torna-se evidente ante a constatação de que o infrator age de modo a impingir efetivo temor à vítima.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, uma vez que a vítima relata que não foi o primeiro episódio de violência doméstica.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva
de
FERNANDO CABRAL ASSIS
, visando a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima, atendendo a Representação da Autoridade Policial.
(Decisão acostada no ID 70688452).
Destaques no original

Depreende-se, pois, da decisão acima parcialmente reproduzida, bem como dos documentos juntados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso após invadir a residência de sua ex-companheira e ameaçá-la de morte, e ameaçar a prima dela, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica das ofendidas.

Ademais, deve ser registrado que o paciente, mesmo na presença dos policiais deu continuidade à sua conduta, inclusive, agredindo os próprios agentes públicos com socos e chutes, demonstrando sua periculosidade, eis que não se intimidou com a figura das autoridades investidas do poder de polícia naquele momento, circunstância, essa, que justifica a sua prisão preventiva a fim de evitar que reitere em atos criminosos, especialmente contra a vítima, sua ex-companheira.

Desse modo, não se deve falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública,
e
se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
, como sói ser no presente caso.

Assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva do acusado, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Destacamos

No que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do

Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o paciente necessita de internação para tratamento médico psiquiátrico, é certo que os elementos trazidos pelo impetrante indicam que ele faz tratamento medicamentoso, conforme se infere do atestado inserido no ID 70688456, que pode ser ofertado pela Cadeia Pública em que se encontra recolhido, sem necessidade, portanto, de internação,

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fernando Cabral Assis
, e por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021